Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, o depoimento da ofendida em Juízo, corroborando as declarações da fase inquisitiva, confirmam que o apelante foi até a casa dela e, por motivo fútil, proferiu ameaças de morte.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi até a Delegacia e registrou comunicação de ocorrência policial, tendo afirmado que ficou com medo de o acusado atentar contra sua vida.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo do 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica), à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime aberto, mantido o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, suspensa a execução da pena pelo período e 02 (dois) anos.